Tribunal: STJ
Processo: 0304128-93.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 937342 - RO (2024/0304128-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WERLEI LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FREDERICO APARECIDO BATISTA - MG211066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a
habeas corpus
condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa alega nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas com base em denúncia
anônima, e alega inocência do agravante, afirmando que ele era apenas motorista de uma
empresa e não estava envolvido com o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as interceptações telefônicas foram autorizadas
legalmente e se há provas suficientes para a condenação do agravante por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As interceptações telefônicas foram consideradas legítimas, pois foram baseadas em
elementos colhidos por monitoramento prévio, indicando o envolvimento dos suspeitos com o
tráfico de drogas, e não apenas em denúncias anônimas.
5. A condenação do agravante está fundamentada em provas concretas, incluindo interceptações
telefônicas, depoimentos testemunhais e documentos, que demonstram sua participação ativa no
tráfico internacional de drogas e na associação criminosa.
6. A análise de provas fático-probatórias não é viável na via estreita do
,
habeas corpus
inviabilizando a revisão da condenação com base nos argumentos apresentados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. As interceptações telefônicas são legítimas quando baseadas em
elementos concretos de investigação, não se limitando a denúncias anônimas. 2. A condenação
por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas robustas e
harmônicas, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, c/c art. 40, I.
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.750.201/MG, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
Documento eletrônico VDA48340279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 331ac2bc-abae-4c0c-a864-2142d70246d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 331ac2bc-abae-4c0c-a864-2142d70246d2

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 937342 - RO (2024/0304128-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WERLEI LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: FREDERICO APARECIDO BATISTA - MG211066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a
habeas corpus
condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa alega nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas com base em denúncia
anônima, e alega inocência do agravante, afirmando que ele era apenas motorista de uma
empresa e não estava envolvido com o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as interceptações telefônicas foram autorizadas
legalmente e se há provas suficientes para a condenação do agravante por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As interceptações telefônicas foram consideradas legítimas, pois foram baseadas em
elementos colhidos por monitoramento prévio, indicando o envolvimento dos suspeitos com o
tráfico de drogas, e não apenas em denúncias anônimas.
5. A condenação do agravante está fundamentada em provas concretas, incluindo interceptações
telefônicas, depoimentos testemunhais e documentos, que demonstram sua participação ativa no
tráfico internacional de drogas e na associação criminosa.
Documento eletrônico VDA47564485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 88034e0d-019d-4b5c-96b2-f105b17ec1c9

6. A análise de provas fático-probatórias não é viável na via estreita do
,
habeas corpus
inviabilizando a revisão da condenação com base nos argumentos apresentados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. As interceptações telefônicas são legítimas quando baseadas em
elementos concretos de investigação, não se limitando a denúncias anônimas. 2. A condenação
por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas robustas e
harmônicas, incluindo interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, c/c art. 40, I.
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.750.201/MG, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão na qual não
WERLEI LIMA
conheci do
e mantive a sua condenação pelos delitos de tráfico de drogas e de
habeas corpus
associação.
A defesa reitera nas teses de a) nulidade das interceptações telefônicas porque
autorizadas tão somente com base em denúncia anônima; b) inocência do réu e da existência de
prova idônea de que o agravante era apenas motorista da empresa "Águia de Ferro” e diante
dessa condição se aproveitava tão somente para trazer produtos estrangeiros como WHISKY ,
eletrônicos etc.
Requer a reconsideração da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem apreciou a tese de nulidade das interceptações telefônicas nos
seguintes termos:
No particular, a questão foi afastada pelo magistrado sentenciante com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
(...) No que toca às diligências investigativas, a defesa de ADRIANOROBSON,
WERLEI LIMA e IZAQUEL CLÁUDIO PINTO alega que a medida cautelar de
interceptação foi requerida e autorizada com suporte em denúncias anônimas, sem
Documento eletrônico VDA47564485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 88034e0d-019d-4b5c-96b2-f105b17ec1c9

que ficasse comprovado o exaurimento dos demais meios de prova previstos na
legislação processual penal.
Mais uma vez não assiste razão à defesa.
Analisando os autos da medida cautelar n. 914.24.2014.4.01.4102,verifica-se que, no
dia 1o de setembro de 2014, a Polícia Federal de Guajará-Mirim representou pela
interceptação telefônica determinais telefônicos pertencentes a indivíduos que, em
sua grande maioria, já haviam sido condenados por tráfico de drogas e crimes
correlatos. Embora a simples presença de maus antecedentes não bastasse ao
deferimento da interceptação telefônica, a Polícia Federal monitorou de perto os
.
investigados com o objetivo de detectar atividades suspeitas Nesse período, os
agentes policiais registraram imagens de momentos em que os investigados se
deslocavam para a Bolívia ou se reuniam com indivíduos que já haviam sido presos
(representação policial de fls. 3-6,
por tráfico de drogas e crimes correlatos.
subsidiada pela informação de fls. 7-26, ambas registradas na mídia de fls. 1273).
Para auxiliar na formação do convencimento do magistrado, também foram
realizadas pesquisas nas redes sociais de alguns dos investigados, bem como
levantamento de bens e patrimônio, o que acabou por demonstrar que alguns dos
suspeitos cruzavam constantemente as fronteiras nacionais, ao passo que outros
Diante
possuíam bens de alto valor, totalmente incompatíveis com a renda declarada.
de todos esses elementos informativos, os quais foram reconhecidos e destacados em
parecer elaborado pelo Ministério Público Federal(fls. 30-33), o magistrado da
Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, em decisão motivada (fls, 35-43), autorizou a
interceptação telefônica dos terminais telefônicos indicados pela Polícia Federal. A
decisão prolatada em 11 de setembro de 2014 destacou que as medidas eram
imprescindíveis para as investigações, seja em razão da extrema gravidade dos
delitos narrados pela autoridade policial, seja pelo exaurimento das investigações
preliminares que estavam ao alcance do Delegado da Polícia Federal (fls.1603/1604).
A legalidade da mencionada decisão foi ratificada no parecer ministerial, que ora
adoto como razões de decidir:
(...) Ao contrário do alegado pelos apelantes, a representação da autoridade policial
não se deu em razão de denúncia anônima e sem que houvesse esgotamento de outros
meios de prova. A medida foi requerida a partir de elementos colhidos pelos
investigadores e com base em fortes indícios da prática do crime, com o objetivo de
aprofundar a investigação. A prorrogação da autorização de interceptação telefônica,
por sua vez, não foi feita de forma automática, mas sim precedida de nova
representação do Delegado da Polícia Federal, motivada pela real necessidade de se
identificar os envolvidos e o seu modus operandi (fl. 2001). Igualmente, no que tange
à prorrogação da medida cautelar de interceptação telefônica, não merece
acolhimento o pleito dos apelantes.
[...] E como bem se manifestou o Parquet Federal, “O fato de as interceptações
colhidas no âmbito da “Operação Alpargatas” derivarem do conhecimento da prática
de outros crimes de tráfico de drogas, isso em nada prejudica sua licitude”, razão pela
qual não há que se falar em nulidade da medida cautelar e dos atos subsequentes. De
destacar, que desde a deflagração da Operação Alpargatas, os autos da medida
cautelar n° 914.24.2014.4.01.4102 (gravada na mídia de fls. 1273) encontravam-se
em Secretaria à disposição dos advogados, que efetivamente tiveram acesso a todos
os documentos produzidos no curso da interceptação telefônica, inclusive aos
Documento eletrônico VDA47564485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 88034e0d-019d-4b5c-96b2-f105b17ec1c9

arquivos dos diálogos que subsidiaram o oferecimento da denúncia. Ademais, por
ordem do Juízo de origem, os serventuários digitalizaram os autos da medida cautelar
e entregaram cópia integral para os advogados dos acusados(fls. 3911, 3934, 3941,
3959, 4035, 3639, 3681, 4063, 3316, 3325, 3731, 3731, 3735,3499, 3500, 3503,
3327, 3323, 3328, 3332, 3336, 3337 e 3341 dos autos n°914.24.2014.4.01.4102).
Não há dúvida, portanto, que a defesa teve tempo, oportunidade e condições de
verificar a fidelidade das transcrições realizadas pelos agentes de Policia Federal,
bem como de formar seu próprio juízo de valor acerca dos diálogos mencionados na
exordial acusatória, inclusive por meio da análise da gravação original. (e-STJ, fl. 39-
41. Sem grifos no original).
Como é de se notar, a partir do trecho acima destacado, as instâncias ordinárias
consideraram legítimo o deferimento das interceptações telefônicas, uma vez que a diligência foi
requisitada não apenas com base em denúncias anônimas, mas a partir da colheita pelo órgão
investigatório - por meio de prévio monitoramento - de elementos que indicavam o
envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas.
Certamente, nessa fase pré-processual, não se faz necessário o juízo de certeza
acerca de um ilícito, mas sim a existência de indícios de sua prática, como se mostrou
devidamente fundamentado na espécie: os indivíduos alvo da investigação não apenas possuíam
histórico de envolvimento com esse tipo de crime, como também foram vistos mais de uma vez
transpondo a fronteira do país e se encontrando com pessoas que já haviam sido presas por
tráfico internacional de drogas e armas, além de ostentarem a propriedade de bens incompatíveis
com seus rendimentos declarados.
Quanto à alegação de que outros terminais foram incluídos na medida sem que
houvesse justificativa para isso, vê-se que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o ponto, o
que inviabiliza a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
No que toca aos pleitos absolutórios, inclusive pelo delito de associação para o
tráfico, tampouco se verifica ilegalidade a ser sanada.
É que a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está fundamentada em
elementos concretos dos autos. Abaixo, colaciono trechos do acórdão condenatório que assim o
demonstram:

Extrai-se dos autos que no curso das investigações foram identificadas inúmeras
remessas de drogas para os compradores FABIANO PORTELA CÂNDIDO
eMARLONE ALMEIDA DE SOUZA, residentes no Ceará, em sua maioria
intermediadaspor ADRIANO ROBSON RODRIGUES DE ALMEIDA, JUAREZ
RODRIGUES DE ALMEIDA, EDINALDO LINO DE SOUZA, MÁRIO PLÍNIO
DE SOUZA e WERLEI LIMA. [...] No que tange à autoria delitiva, os elementos
probatórios colhidos durante ainvestigação policial e na instrução processual, de
modo especial a prova testemunhal e documental, apontam a responsabilidade
criminal dos ora apelantes. As transcrições dos diálogos das interceptações
Documento eletrônico VDA47564485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 88034e0d-019d-4b5c-96b2-f105b17ec1c9

telefônicas confirmam a participação de cada um na empreitada criminosa, seja
adquirindo a droga que foi negociada na Bolívia, fornecendo meios para a sua
internalização, seja com o pagamento do produto adquirido, transporte e apoio
logístico. Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos acusados, a prova
documental e testemunhal é indene de dúvidas de que o objeto da negociação entre
elesera, de fato, substância entorpecente, especificamente a cocaína, como bem
consignado, de forma exauriente, na r. sentença condenatória, verbis: (...)A partir de
diálogos telefônicos interceptados no curso da Operação Alpargatas, o escritório de
inteligência da Policia Federal reuniuelementos informativos que, a principio,
apontavam para FABIANO PORTELA CÂNDIDO e MARLONE ALMEIDA DE
SOUZA como compradores do entorpecente apreendido. O inquérito policial
concluiu, também, que o crime foi articulado por JUAREZ RODRIGUES DE
ALMEIDA, MIRIAM CHAGAS DIAS e EDINALDO LINO DE SOUZA(alcunha
MARROM) e VALDECIR NERES DOMINGOS (alcunha VELHA ou COROA)
responsáveis pela negociação e pela importação da droga fornecida por MARCELO
DA SILVA MENDES. Dessa forma, diante de um acervo probatório robusto,
harmônico e plural, há de se reconhecer que EDINALDO LINO DE SOUZA e
FABIANO PORTELA CÂNDIDO, em comunhão de esforços e unidadede desígnios,
cada qual na forma discriminada nesta sentença, concorreram para a aquisição,
importação e transporte da droga apreendida (46 quilos de cocaína) pela Policia
Militar, no dia 18 defevereiro de 2016, na cidade de Colniza-MT. Compulsando o
acervo probatório amealhado nos autos, reputo que os diálogos interceptados pela
Polícia Federal, posteriormente corroborados pelo depoimento testemunhal,
permitem concluir que o delito perpetrado por ALLAN LANDO PINTO TEIXEIRA,
MÁRCIO CARDOSO, ADRIANO ROBSON RODRIGUES DE ALMEIDA,
EDINALDO LINO DE SOUZA, WERLEI LIMA, VALDECIR NERES
DOMINGOS e FABIANO PORTELA CÂNDIDO não constitui fato isoladoem suas
vidas. Ao revés, as provas carreadas aos autos demonstramque os acusados se
associaram, para, de maneira articulada e comdivisão analítica de tarefas, arrecadar
recursos destinados à aquisiçãode entorpecentes; negociar e importar grandes
quantidades de cloridratode cocaína da cidade boliviana de Guayaramerin; e
transportá-las para acidade de Fortaleza, no estado do Ceará. A comprovação da
societassceleris decorre da constatação do profissionalismo com que osacusados
promoviam a entrada e circulação de cocaína andina noterritório brasileiro, por meio
da complexa e organizada cadeia de açõespraticadas com o propósito comum de
obter lucros com o narcotráfico. Analisando tudo quanto foi dito nos eventos 7 e 10
da denúncia, percebe-se que os acusados praticavam os crimes de maneiraarticulada,
cada qual desempenhando funções específicas e perfeitamente individualizadas no
seio da célula criminosa. A organização e o profissionalismo com que eram
praticados os atos criminosos revelam que os agentes criminosos nutriam enorme
confiança entre si e que mantinham comunicação constante para ajustar o modus
operandi e coordenar as ações individuais de cada integranteda societas sceleris. Em
relação a WERLEI LIMA (alcunha LELECO), o órgão acusadorapresentou provas
irrefutáveis de que o acusado compunha o núcleoduro da organização criminosa.
Com efeito, as interceptaçõestelefônicas revelam que, além de valer-se de sua
condição de motoristaprofissional para transportar entorpecentes no eixo Guajará-
Mirim —Buritis, WERLEI LIMA contribuía financeiramente para a formação
Documento eletrônico VDA47564485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 88034e0d-019d-4b5c-96b2-f105b17ec1c9

docapital necessário à aquisição da cocaína boliviana. Por fim, assiste razão ao
Ministério Público Federal ao afirmar que osréus MÁRCIO CARDOSO e ALLAN
LANDO PINTO TEIXEIR Adesempenhavam papel fundamental na cadeia
criminosa, auxiliando ocorreu MARCELO DA SILVA MENDES (alcunha GORDO)
na prática dedelitos punidos nos termos da Lei n° 11.343/06.(...) os denunciados
MÁRCIO CARDOSO e ALLAN LANDO PINTO TEIXEIRA forneciamcontas
bancárias para facilitar a movimentação do fluxo financeiro doconsórcio criminoso,
sacavam dinheiro em espécie e entregavam pessoalmente a MARCELO DA SILVA
MENDES e mantinham em depósito produto químico destinado à preparação de
drogas (ácido bórico). [...] Como se vê, contrariamente ao alegado pelas defesas, a
condenação dosacusados encontram-se fundamentadas tanto nas interceptações
telefônicas legítimas,como também no suporte lógico documental e depoimentos
testemunhais. Como bem se manifestou o Parquet Federal, “(...) as interceptações
muitocontribuem, na medida em que a atuação primordialmente intelectual, de
suportelogístico ou de distribuição final distanciam os ora apelantes do contato direto
com adroga, mas não diminuem seu domínio sobre o fato. A condenação, todavia,
não se fundasomente na interpretação das escutas telefônicas, mas igualmente na
confirmação de seu acerto e conteúdo por meio do sucesso na apreensão da droga,
registrada no autode Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Apresentação e
Laudos Toxicológicos” (fl.2016). Diante desse cenário, a manutenção da
responsabilização penal dos apelantes pela prática tanto de tráfico transnacional de
drogas (art. 33, caput, c/c art. 40,I, ambos da Lei n. 11.343/06) quanto de associação
para o tráfico transnacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343
/06) é plenamente justificada, não merecendo reforma a r. sentença condenatória
recorrida. (e-STJ, fl. 47-53. Sem grifos no original).
Segundo consta no voto condutor do acórdão impugnado, as provas colhidas a partir
das interceptações telefônicas dos autos deram conta da participação do paciente no transporte
internacional de drogas; e não apenas isso, a sua participação ativa no grupo formado para tanto,
seja no suporte logístico, mas também financeiro.
Ainda que a parte impetrante argumente que não havia provas suficientes para
demonstrar a traficância pelo paciente ou o seu envolvimento com a associação criminosa em
tela, acolher tal pleito demandaria a incursão em matéria fático-probatória, inviável na via
estreita do writ.
Mantida a condenação do réu pelo crime do art. 35, da Lei de Drogas, torna-se
inviável a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, do mesmo Diploma Legal,
conforme jurisprudência assente desta Corte (AgRg no AR Esp n. 2.750.201/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
22/10/2024
.)
29/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47564485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:07
Código de Controle do Documento: 88034e0d-019d-4b5c-96b2-f105b17ec1c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 937.342 / RO
Número Registro: 2024/0304128-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002358220184014102
00011047920174014102
11047920174014102
2358220184014102
9142420144014102
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FREDERICO APARECIDO BATISTA
ADVOGADO
: FREDERICO APARECIDO BATISTA - MG211066
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: WERLEI LIMA (PRESO)
CORRÉU
: MARCELO DA SILVA MENDES
CORRÉU
: ALEX SCHMITTER PEREZ
CORRÉU
: ADRIANO ROBSON RODRIGUES DE ALMEIDA
CORRÉU
: JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA
CORRÉU
: MIRIAM CHAGAS DIAS
CORRÉU
: MARIO PLINIO DE SOUZA
CORRÉU
: EDINALDO LINO DE SOUZA
CORRÉU
: FABIANO PORTELA CANDIDO
CORRÉU
: MARLONE ALMEIDA DE SOUSA
CORRÉU
: RUBIA SOUZA E SILVA
CORRÉU
: JEOVA MARCELINO DA SILVA
CORRÉU
: IZAQUEU CLAUDIO PINTO
CORRÉU
: ALLAN LANDO PINTO TEIXEIRA
Documento eletrônico VDA48336321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 32d4eafc-d74b-41c8-8b4b-ad73c04982dd

CORRÉU
: MARCIO CARDOSO
CORRÉU
: VALMOR DE SIQUEIRA
CORRÉU
: CLOVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VALDECIR NERES DOMINGOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WERLEI LIMA (PRESO)
ADVOGADO : FREDERICO APARECIDO BATISTA - MG211066
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 32d4eafc-d74b-41c8-8b4b-ad73c04982dd